Tribunal: TJES
Processo: 0000534-57.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-57.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000534-57.2015.8.08.0021

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA AÇÃO CONEXA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela executada contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari, julgou extinto o processo com base no art. 803, I, do CPC, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução que declarou a nulidade da CDA, e deixou de fixar honorários advocatícios na execução, por já terem sido arbitrados na ação de embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por consequência da procedência dos embargos à execução, nos quais já houve arbitramento de verba sucumbencial, ou se é legítima a fixação de honorários em valor único, abrangendo ambas as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 587 (REsp 1.520.710/SC), reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações relativamente autônomas.

4. Todavia, o mesmo entendimento admite que o juiz, diante das particularidades do caso concreto, fixe verba única, desde que expressamente declare que ela remunera o trabalho desenvolvido em ambas as ações e que os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade sejam observados.

5. A jurisprudência mais recente do STJ tem reiterado que não há imposição de cumulação obrigatória, sendo legítima a opção judicial por honorários unificados, especialmente quando o proveito econômico e o trabalho realizado são os mesmos nos dois feitos.

6. No caso dos autos, a extinção da execução decorreu diretamente da procedência dos embargos à execução, que declararam a nulidade da CDA, sendo esta a demanda na qual se concentrou toda a atividade processual substancial dos procuradores da apelante.

7. A verba honorária fixada nos embargos à execução, no percentual de 13% sobre o valor da causa, remunerou adequadamente o labor advocatício, não se justificando nova fixação na execução fiscal, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

8. A sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação à duplicidade de condenações, além de alinhada ao entendimento mais atualizado do STJ sobre o Tema 587.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal, desde que expressamente se declare que abarcam também o trabalho desenvolvido na execução.

2. O Tema 587 do STJ reconhece a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de fixação cumulativa de honorários nas ações de execução fiscal e embargos à execução.

3. Quando o proveito econômico e o esforço processual concentram-se em uma das ações, não há
error in judicando
na fixação de verba honorária única, desde que fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 803, I; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27/02/2019 (Tema 587);
STJ, AgInt no REsp 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025;
STJ, AgInt no EDcl no AgInt no REsp 2.175.426/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 05/05/2025, DJe 09/05/2025;
TJES, AC 5002375-85.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 12/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
em face da r. Sentença (ID 14605582), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000534-57.2015.8.08.0021, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

A extinção do feito executivo decorreu do reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014/0000288, questão decidida com trânsito em julgado nos autos dos Embargos à Execução nº 0007557-83.2017.8.08.0021.

Na r. Sentença vergastada, o d. Juízo
a quo
deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da execução fiscal, sob o fundamento de que a verba fixada nos embargos à execução – no percentual final de 13% sobre o valor da causa – já possuía o condão de remunerar o labor advocatício despendido em ambos os feitos.

Inconformada, a
CESAN
interpôs o presente recurso de Apelação (ID 14606934), sustentando, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
. Alega que, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 587 e no REsp nº 1.980.956/SP, os honorários advocatícios podem e devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos embargos, inclusive na hipótese de procedência destes, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual. Requer, pois, a reforma da sentença para que seja fixada verba honorária sucumbencial na presente execução fiscal, em patamar entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

O
Município de Guarapari
, em Contrarrazões (ID 14606937), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão de primeiro grau está em sintonia com a jurisprudência mais recente do STJ, a qual confere ao magistrado a discricionariedade de arbitrar uma verba honorária única quando o trabalho advocatício e o proveito econômico são essencialmente os mesmos para ambas as ações, evitando-se, assim, uma condenação excessiva.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a obrigatoriedade ou a discricionariedade na fixação de honorários advocatícios autônomos na ação de execução fiscal, quando esta é extinta como consequência direta da procedência dos embargos do devedor, nos quais já houve arbitramento de verba sucumbencial.

Nesse passo, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço, na esteira do que estabeleceu o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 587 (REsp nº 1.520.710/SC)
, que a execução fiscal e os embargos à execução são ações “relativamente autônomas”, sendo, em tese, cabível a fixação de honorários em cada uma delas. Contudo, essa autonomia não é absoluta e deve ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A própria tese fixada pelo STJ ressalva que a cumulação deve respeitar os “limites de repercussão recíproca entre elas”.

Desse modo, a jurisprudência mais recente daquela Corte Superior, interpretando o referido precedente, orienta-se no sentido de chancelar a decisão do magistrado que, de forma fundamentada, opta por um arbitramento único, considerando que o labor advocatício foi uno e o proveito econômico, idêntico.

Nesse exato sentido, colacionam-se os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBA SUCUMBENCIAL ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. ATENDIMENTO A AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] execução fiscal e os embargos à execução são ações relativamente autônomas sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas. No entanto é permitida a fixação única, desde que, no julgamento dos embargos, se estipule que o valor fixado atende à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 27/02/2019, g.n.).
2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a remuneração pelo trabalho do causídico já foi integralmente contemplada pelos honorários fixados na ação anulatória, daí por que rejeitou o pleito de novo arbitramento na execução fiscal; posicionamento esse que não destoa daquele albergado neste STJ
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.175.426/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ÚNICA. VIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.520.710/SC (Tema 587), - no sentido de que a verba honorária arbitrada na execução pode ser cumulada com a dos respectivos embargos - não impede a fixação de honorários em valor único, desde que se estipule que a condenação abrangerá ambas as ações.
2. Na espécie, a decisão proferida na execução fiscal não configura tecnicamente uma sentença, uma vez que não houve análise nem resolução de um conflito de interesses entre as partes. Ademais, embora se alegue que a verba honorária arbitrada nos embargos não tenha contemplado o trabalho desenvolvido nestes autos, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu nos próprios autos dos embargos, sendo evidente que o arbitramento da verba atendeu ambas as ações. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.109.986/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

EXECUÇÃO FISCAL.
AÇÃO ORDINÁRIA CONEXA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MERA DECORRÊNCIA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA N. 587/STJ
. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de dívida no valor de R$ 6.093,05 (seis mil e noventa e três reais e cinco centavos).
Na sentença, a execução fiscal foi extinta em razão da declaração de inexigibilidade do crédito realizada na sentença dos autos de procedimento comum (fl. 55)
. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta.
II - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o magistrado opte por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa à execução fiscal, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações. Precedentes. III - No Tema n. 587 dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que os honorários podem ser fixados de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações e desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no diploma processual. Os julgados mais recentes, supracitados, evidenciam a interpretação no sentido de que pode o magistrado, avaliando as circunstâncias do caso, optar por um único arbitramento para ambas as ações
. IV - A Corte de origem entendeu que a verba fixada na ação ordinária conexa atendia à remuneração pelo trabalho do advogado, tendo a extinção da execução fiscal decorrido diretamente do resultado de procedência anterior, sob pena de fixação em duplicidade. Dadas essas circunstâncias, não é possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da súmula n. 7 do STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No caso vertente, a análise dos autos revela que a batalha jurídica que efetivamente levou à derrocada da pretensão executiva do Município se deu, de forma exclusiva, no bojo dos Embargos à Execução nº 0007557-83.2017.8.08.0021. Foi naquela ação de conhecimento que a Apelante arguiu e comprovou a tese vitoriosa da inconstitucionalidade da lei que amparava a exação, obtendo provimento jurisdicional definitivo que declarou nulo o título executivo.

A extinção da presente execução fiscal, portanto, foi um mero consectário lógico e processual da procedência dos embargos, não tendo demandado esforço contencioso adicional e relevante por parte dos patronos da Apelante nestes autos. O proveito econômico obtido – a anulação de um débito de R$ 66.393,35 – foi um só, alcançado integralmente através da ação de embargos.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao considerar que a verba honorária fixada nos embargos – de 10%, majorada para 13% em sede recursal – já remunerava de forma condigna o labor advocatício despendido para o sucesso da defesa como um todo, mostra-se absolutamente razoável e alinhada à mais abalizada jurisprudência. A fixação de nova verba honorária na execução representaria, de fato, um
bis in idem
e uma remuneração em duplicidade pelo mesmo serviço jurídico, o que é vedado pelo ordenamento.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS REDUÇÃO DO CRÉDITO NOS EMBARGOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo município de vitória contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa imposta pelo procon municipal, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios nos autos principais. A execução foi extinta em virtude da redução do valor da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão proferida em embargos à execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal, mesmo diante da condenação já estabelecida nos embargos à execução. III. Razões de decidir 3.
Os embargos à execução são ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários em separado; contudo, é possível a fixação conjunta, desde que os honorários abranjam o trabalho desenvolvido em ambas as ações, como reconhecido pelo juízo de origem. 4. A sentença está em consonância com o tema 587 do STJ, que permite a cumulação de honorários, mas não a impõe, sendo legítima a fixação em valor único para as duas ações. 5. A jurisprudência do STJ confirma a validade da condenação em honorários unificados quando expressamente indicada sua abrangência sobre execução e embargos, conforme ocorrido na hipótese dos autos.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal, desde que expressamente se declare que abarcam também o trabalho desenvolvido na execução. 2. O tema 587 do STJ não impõe a fixação cumulativa de honorários em ambas as ações, mas apenas reconhece sua possibilidade.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, segunda turma, j. 19.02.2025, djen 24.02.2025. TJPR, apelação cível 1677289-3, Rel. Des. Josely dittrich ribas, 13ª Câmara Cível, dje 28.02.2018. (TJES; AC 5002375-85.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 12/05/2025)

Portanto, não há que se falar em
error in judicando
, mas sim em um correto exercício da discricionariedade judicial, devidamente fundamentado e amparado em sólida jurisprudência, visando à justa remuneração do labor advocatício sem incorrer em excessos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 13:12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58038714072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.